Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-35.2016.8.11.0096
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001153-35.2016.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALDEMIR LOURENCO - CPF: 953.119.631-15 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI TREVIZAN DA SILVA (ASSISTENTE), HEBER ARAUJO BEZERRA - CPF: 812.641.433-20 (ASSISTENTE), WILSON RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 001.124.851-38 (VÍTIMA), ADRIANA SANTOS (VÍTIMA), DAIANE DOS SANTOS PEIXOTO (VÍTIMA), ESTER SANTOS QUEIROZ (VÍTIMA), WADILLA VITÓRIA DOS SANTOS (VÍTIMA), ADRIANA SANTOS - CPF: 021.159.311-73 (VÍTIMA), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
FALTA DE SINALIZAÇÃO
, OMISSÃO DE SOCORRO
E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS ROBUSTOS E COERENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
recorrente

à pena de
03
(
três
)
anos e 03 (três) meses
de detenção
, substituída por duas penas restritivas de direitos
,
além da pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias,
como incurso nas sanções do art
.

302
,
§ 1º, I e I
I
I
,
da Lei n° 9.503/97
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação penal imposta ao recorrente.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva
se
encontra amplamente demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos oficiais.

4. A autoria resta igualmente confirmada pelos depoimentos harmônicos e convergentes das vítimas sobreviventes, das testemunhas e do próprio réu, evidenciando a imprudência na condução de veículo automotor em condições precárias de sinalização e sem habilitação legal.

5. A prova técnica revelou que o caminhão conduzido pelo recorrente apresentava falhas visuais relevantes – como ausência de iluminação e faixas refletivas encobertas – comprometendo sua visibilidade e contribuindo diretamente para o acidente.

6. A omissão de socorro restou cabalmente demonstrada pelos elementos probatórios, sendo o recorrente identificado como o condutor que se evadiu do local do acidente, sem prestar auxílio às vítimas.

7. Inexiste prova de culpa concorrente das vítimas, tampouco inconsistências nos relatos testemunhais que desconstituam a imputação penal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é cabível quando demonstrados, de forma segura, a imprudência do condutor, a ausência de habilitação e a omissão de socorro às vítimas. 2. A precariedade da sinalização do veículo e a fuga do local do acidente são circunstâncias que agravam a responsabilidade penal e afastam a alegação de insuficiência probatória.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 302, §1º, I e I
I
I; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000602-47.2021.8.11.0101, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025,
DJe
13.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001153-35.2016.8.11.0096

APELANTE: WALDEMIR LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

WALDEMIR LOURENCO

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
Vara
Única

da Comarca de
Itaúba
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
nº

0001153-35.2016.8.11.0096
,
o
condenou à pena de
03
(
três
)
anos
e
03 (três) meses
de detenção
,
em regime aberto,
substituída por duas penas restritiva
s
de direitos
,
além da pena acessória de proibição
de obter permissão ou habilitação
para dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias,

como incurso nas sanções do art
.

302
,
§ 1º, I e I
I
I
,

da Lei n° 9.503/97
.

Em suas

razões recursais
(id.
262400296
)
,

a defesa requer a reforma da sentença e a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes
, nos termos do art. 386, VI e VII
,
do CPP
.

Em contrarrazões
(id.

262400299
)
,
o
Parquet
de 1º grau

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,

exarou
parecer
pelo
des
provimento
d
o recurso

(id.
264714268

–
31
ª Procuradoria de Justiça
,
Exma.
Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o apelante como incurso nas sanções dos artigos

302, §

1
º
, I e I
I
I, e 303, parágrafo único
(
por três vezes
)
,

ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal
.

O juízo
a quo

reconheceu a prescrição do art. 303 do CTB
e
condenou o recorrente apenas pela prática do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, previsto no
art.
302
, §
1
º,
I e I
I
I,
do
mesmo
codex
(id.
262400280
).

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo, a seguir,
o essencial da peça acusatória
(
id.
262399446
, págs. 1/3
)
:

“
[...]

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 03 de março

de 2016, por volta das 21h00min, na Rodovia BR 163, sentido decrescente, nas

proximidades do rio Renato, em Itaúba/MT, o denunciado WALDEMIR

LOURENÇO, vulgo “SADECO”, agindo de forma imprudente na direção de

veículo automotor, ceifou a vida de Ster dos Santos Queiroz, bem como causou

lesões corporais em Wilson Rodrigues de Queiroz, Adriana Santos e Daiane dos

Santos Peixoto que estavam no automóvel FIAT/PALIO EL, placa JZW-9119.

Apurou-se que, na data dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal

foi acionada em razão de um acidente de trânsito nas proximidades do rio

Renato, razão pela qual se deslocaram até o local e, estando lá, avistaram o

veículo FIAT/PALIO EL, placa JZW-9119 na mata, ao lado da rodovia, sendo

informados que o caminhão conduzido pelo denunciado havia provocado o

acidente e que ele havia se evadido do local sem prestar socorro às vítimas.

Conforme foi aferido, o denunciado conduzia o veículo sem a

sinalização de trânsito necessária, eis que as faixas refletivas da caçamba

estavam sujas, bem como os sinais de freio/seta não estavam funcionado

normalmente, dificultando a visualização do veículo na pista, motivo pelo qual

as vítimas vieram a colidir com a traseira do caminhão, ocasionando a morte de

Ster dos Santos Queiroz e causando lesões corporais em Wilson Rodrigues de

Queiroz, Adriana Santos e Daiane dos Santos Peixoto, os quais tiveram que ser

socorridos por terceiros e hospitalizados. Não bastasse isso, o denunciado

conduzia veículo sem habilitação ou permissão para tanto.

[
...]
”

Pois bem.

Como visto, a defesa
, neste grau de reexame,
pleiteia a absolvição do apelante,
nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP
.

No entanto
,
as provas colhidas n
os autos
são robustas e
suficientes
a
sustentarem o decreto condenatório em desfavor do
acusado
, pela
prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
auto de prisão em flagrante delito (id.
262399446
, pág.
12
);
2)
boletim de ocorrência (id.

262399446
, pág
s
.
13
/
16
);
3
)
certidão
de óbito
da vítima
(id.
262399446
, pág. 36); 4)
boletim de acidente de tr
â
nsito
(id.
262399446
, págs. 45/57
e págs.
161
/
173
);
5
)
laudo de exame de corpo de delito – necropsia (id.
262399446
, págs.
86
/
87
);
6
) mapa topográfico das lesões (id.
262399446
, págs.
88
/
89
);

7
)
laudo pericial criminal
– exame em local de acidente

(id.
262399446
, págs. 90/
111)

além, é claro,
8
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
,
com destaque para os depoimentos consistentes das vítimas sobreviventes, dos policiais rodoviários federais e do próprio apelante, os quais convergem para evidenciar a imprudência na condução do veículo.

O apelante dirigia caminhão em evidente estado precário de conservação, sem a adequada sinalização luminosa e com faixas reflexivas comprometidas pela sujeira, o que obstaculizou a percepção do veículo por parte dos demais condutores

(id.
262399446
, pág. 161/173
).

Ademais, trafegava sem possuir habilitação legal, o que, por si só, configura fator agravante da conduta culposa, nos termos do inciso I do §1º do art. 302 do CTB.

O argumento defensivo de que o veículo da vítima estaria em velocidade excessiva não se sustenta diante da prova pericial e testemunhal.

As vítimas relataram, de forma coerente e harmônica, que trafegavam em estrada vazia, com faróis em perfeitas condições e todos os ocupantes utilizando os dispositivos de segurança.

Destaca-se ainda o depoimento
da testemunha

Wilson
Rodrigues de Queiroz,
condutor do automóvel e pai da vítima fatal, declarou que trafegava a aproximadamente 110 km/h em estrada desimpedida e com os faróis em perfeitas condições, quando, de forma abrupta, se deparou com o caminhão sem qualquer iluminação ou sinalização visível.

Relatou que, ao perceber o “
paredão escuro
” à frente, não teve tempo hábil de reação, o que culminou no choque.

Confirmou ainda que todos os passageiros utilizavam cinto de segurança e que a filha menor, Ster dos Santos Queiroz, encontrava-se
devidamente acomodada na cadeirinha infantil, vindo a falecer em decorrência do impacto.

A
vítima
Adriana Santos, mãe da vítima e passageira no banco dianteiro, corroborou integralmente a versão do esposo, ressaltando que a estrada estava deserta e escura, e que somente visualizaram o caminhão já em distância insuficiente para qualquer manobra defensiva.

Narrou que permaneceu presa às ferragens por longo período e foi posteriormente removida pelo porta-malas.

Afirmou que Ster estava na cadeirinha, com os cintos afivelados, e que somente soube do óbito após atendimento hospitalar.

Da mesma forma, foi o depoimento da

vítima
Daiane dos Santos Peixoto, irmã da vítima
.

Outrossim, merece especial destaque a relevância dos depoimentos prestados pelos
P
oliciais
R
odoviários
F
ederais que atenderam à ocorrência,
Heber Araújo Bezerra

e
Vanderlei Trevizan
d
a Silva
,
os quais conferem elevado grau de credibilidade ao arcabouço probatório.

Ambos os agentes relataram que o caminhão conduzido pelo apelante apresentava condições precárias de conservação, com faixas reflexivas danificadas, lanternas traseiras cobertas de barro e sinalização ineficiente, o que comprometeu substancialmente sua visibilidade.

Além disso, confirmaram que o apelante se evadiu do local sem prestar o devido socorro às vítimas.

Por sua vez, em juízo, o próprio apelante, Waldemir Lourenço, admitiu que agiu com imprudência ao conduzir o caminhão sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Informou que retornava de Ipiranga com o caminhão carregado, após percorrer cerca de 70 a 80 quilômetros por estrada de chão, não se certificando se a sinalização traseira permanecia visível após o trajeto.

Esses depoimentos, harmônicos entre si e prestados sob o crivo do contraditório, reforçam a narrativa acusatória, evidenciando que a imprevisibilidade do obstáculo e a condição do caminhão foram determinantes para o acidente, não havendo qualquer indício de culpa concorrente das vítimas.

Nesse sentido:

“
A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado.
[...]” (TJMT,
N.U 1000602-47.2021.8.11.0101,
Rel. Des. Lidio Modesto d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
02
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
13
.
02
.
2025
)

Assim, plenamente demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o resultado morte, não há que se falar em absolvição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025